Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713080-74.2021.8.07.0004 RECORRENTE: WILSON JOSE DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. ADEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. DUAS MAJORANTES. QUANTUM. I - O réu se defende dos fatos e não da tipificação a eles atribuída pela acusação, de forma que, descrita na denúncia a conduta com todas as elementares do crime de roubo, em coautoria, não há que se falar em malferimento ao princípio da correlação. II - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas. III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. IV - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Excetua-se da obrigatoriedade a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal, diante da ressalva disposta no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”. V - Demonstrado que o apelante agiu em evidente concurso com o comparsa, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime, entende-se configurada a coautoria e a participação efetiva e essencial do réu, o que impede o reconhecimento de participação de menor importância. VI - Presentes duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a remanescente, na terceira. VII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico, fragilizando o conjunto probatório, uma vez que não há outras provas para comprovar a coautoria delitiva. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. b) artigo 29, §1o, do Código Penal, afirmando que não foi considerada a sua participação de menor importância na fixação da pena. Pleiteia a fixação da pena no mínimo legal ou a sua diminuição. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, “além de tal entendimento ir de encontro com o entendimento dos Tribunais Superiores”, sem, contudo, demonstrar as razões pela quais entende que a decisão hostilizada transgrediu referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise do acervo probatório que integra o feito, depreende-se que as declarações da vítima V.S.A. se mostram firmes e coerentes, tanto na fase do inquérito quanto em Juízo. Além disso, foram corroboradas pela narrativa de Y.G.B.L., que presenciou o ocorrido, além do depoimento do seu pai. ....... Ademais, cumpre observar, como dito, que tanto a vítima V.S.A. quanto seu amigo Y.G.B.L. procederam ao reconhecimento formal do réu inicialmente por meio de diversas fotografias, conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 17/32). Em Juízo, Y.G.B.L. novamente reconheceu o réu e garantiu não ter dúvidas de que foi ele um dos autores do crime (ID 36637563). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da Corte Superior está em sintonia com com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “É válido o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, quando amparado em outras provas colhidas na fase judicial. Precedente: AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021” (AgRg no HC n. 653.303/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 29, §1o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, ficou configurada a coautoria e a participação efetiva e essencial de WILSON, o que impede o reconhecimento de participação de menor importância” (ID 40094213), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso o quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1998963/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/10/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023